Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE DÉBITO QUITADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou procedente os pedidos da exordial para "a) condenar o banco réu a pagar à autora a quantia de R$ 9.917,10 (nove mil novecentos e dezessete reais e dez centavos), relativos ao dobro da quantia cobrada indevidamente. O valor deverá ser atualizado pelo INPC a contar do desembolso ( 30/03/2023) e com a inclusão de juros de 1% ao mês a contar da citação; b) condenar o réu, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, a título de reparação por danos morais, com incidência dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir desta sentença."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62501368). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, em síntese, inexistência de falha na prestação do serviço, porquanto a cobrança ocorrida em 30/03/2023 se refere a parcela em aberto do mês de fevereiro, acrescida da parcela do referido mês. Esclarece que o primeiro vencimento ocorreria no dia 01/01/2023, mas a autora só realizou o pagamento da primeira parcela no dia 01/02/2023, ou seja, intempestivamente. Assevera que conforme previsto no contrato de empréstimo a autora autorizou debitar em sua conta os valores devidos do presente contrato, na impossibilidade parcial ou total de consignação da parcela devida na folha de pagamento, independentemente do motivo. Assim, não houve ilegalidade ou prática abusiva pelo Banco, que agiu conforme seu direito. Aduz que para responsabilização por ato ilícito, é necessário haver nexo causal, inexistente no caso. Argui que não há nexo de causalidade que justifique reparação por danos materiais, morais e repetição de indébito, diante da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 62501376).
5. A controvérsia reside em determinar a legalidade do desconto realizado na conta corrente da autora em 30/03/2023.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC
7. Na origem, narra a autora que firmou contrato de empréstimo consignado celebrado em 23 de novembro de 2021 (contrato número 979744274), a ser pago em 96 parcelas iguais, com vencimento da primeira parcela em 01/01/2022, com as parcelas subsequentes sendo descontadas diretamente da folha de pagamento. Relata que no contracheque do mês de março de 2023, foi descontado automaticamente do salário da requerente o valor referente à parcela 16, contudo, sem qualquer aviso prévio, no dia 30/03/2023, a ré descontou a parcela da sua conta salário.
8. Das provas coligidas dos autos, verifica-se que a autora firmou, em 23/11/2021, empréstimo BB Renovação Consignação, vencimento dia 01, pagamento em 96 parcelas fixas, no valor de R$ 4.883,45, em folha de pagamento (ID 62501043 e 62501046). Do comprovante de rendimentos da autora, relativo ao mês 03/2023, observa-se o desconto da parcela, referente ao "BANCO DO BRASIL EMPREST/FINANC", no valor de R$4.883,45 (ID 46690946). Do extrato da conta corrente da autora, constata-se o débito, em 30/03/2023, referente a "Pgto BB Ren Consignação 100.891.000.122.028", no importe de R$4.958,44 (ID 46690948); no contracheque do mês 01/2023 houve o desconto da parcela (R$4.883,45), relativo a rubrica "BANCO DO BRASIL EMPREST/FINANC 082" (ID 62501362).
9. Incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). No caso, o réu não comprou a legalidade do débito, em conta corrente, realizado em 30/03/2023, no valor de 4.958,55 (ID 46690948).
10. Depreende-se das provas acostadas aos autos que a despeito do desconto total da parcela 13, vencimento 01/2023, no valor de R$4.883045, no contracheque do mês 01/2023, a ré registrou somente o pagamento parcial no importe de 3.181,01, gerando a ocorrência de saldo remanescente inexistente, conforme se observa do Demonstrativo de Origem e Evolução de Dívida (ID 62501046). Quanto a parcela 14, vencimento em 01/02/2023, foi descontada na folha de pagamento do mês de 02/2023, o importe de 4.807.87 (ID 62501054).
11. Patente, portanto, a falha na prestação do serviço pela recorrente, pois a parcela 13 foi paga integralmente, R$4.883,45, na data de vencimento em 01/01/2023, contracheque 01/2023, corroborando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela autora. Quanto a parcela 14, vencimento em 01/02/2023, o pagamento parcial R$4.807,87, no contracheque do mês de fevereiro/2023, não autoriza o desconto de R$4.958,44 em conta corrente, mas tão somente eventual saldo remanescente corrigido.
12. Nas relações privadas, a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.).
13. O desconto indevido na conta corrente, referente a pagamento quitado previamente pelo consumidor, impõe a restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, ante a ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Precedente: Acórdão 1825057, 07101545220238070004, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024).
14. Contrariamente ao que sustenta o recorrente, o dano moral restou caracterizado nos autos, posto que mesmo quitando as parcelas 13 e 14, a autora foi surpreendida com desconto em sua conta bancária, ficando impossibilitada de utilizar os valores disponíveis para outros fins, causando-lhe profunda angústia e uma série de transtornos que extrapolaram o mero aborrecimento. Destaca-se que o desconto realizado (R$4.958,44) correspondia a quase totalidade dos rendimentos (R$6.950,24) recebidos pela autora naquele mês.
15. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.